Tribunal: TJMT
Processo: 1009268-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009268-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCISCO DE CARVALHO, ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Francisco de Carvalho e Aramitan F. C. J. de Carvalho, em favor de Rodrigo de Almeida Flores, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.
Narram que “o paciente foi denunciado pelo crime do artigo 147 do Código Penal, no processo de COD. 60103, n° 748-83.2019.811.0034, em trâmite na comarca de Dom Aquino-MT, narrando a denúncia, na ocasião, que em 14 DE ABRIL DE 2019 o acusado, ora paciente, teria ameaçado sua ex-convivente, Denise Rodrigues da Silva Santos, enviando mensagens de cunho intimidador por meio de aplicativos de celular” (...), porém, após processado e condenado, “o paciente, novamente, foi denunciado pelo crime do artigo 147 do Código Penal, no processo de COD. 60387, n° 874-36.2019.811.0034, em trâmite na comarca de Dom Aquino-MT, narrando a denúncia, na ocasião, que de janeiro a ABRIL DO ANO DE 2019 o acusado, ora paciente, teria ameaçado sua ex-convivente, Denise Rodrigues da Silva Santos, enviando mensagens de cunho intimidador por meio de aplicativos de celular”.
Assim, sustentam que há pluralidade de denúncias em face do mesmo réu, pelos mesmos fatos, a evidenciar bis in idem (litispendência), autorizando o trancamento da ação penal n. 874-36.2019.811.0034, em trâmite na Vara Única da Comarca de Dom Aquino.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 40986496).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Os impetrantes não demonstram a existência de perigo irreparável a justificar o deferimento do pleito liminar, além de que não há notícia de prisão cautelar ou qualquer outra medida que restrinja o direito ambulatorial do beneficiário, a evidenciar a ausência de urgência.
Não bastasse, da análise superficial das informações, percebe-se que, apesar da coincidência de períodos, os fatos que ensejaram as duas ações penais seriam diversos, estando ausente a plausibilidade do direito alegado.
Assim, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator